Tribunal: CARF
Processo: 10825.720983/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720983/2017-19
ACÓRDÃO
1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO LUIZ POLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 124, I, DO CTN. EXISTÊNCIA DE
INTERESSE COMUM.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária às pessoas, físicas ou
jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. Existência de confusão patrimonial
decorrente da atuação de grupo econômico de fato estruturado por meio
da utilização de interpostas pessoas e esvaziamento patrimonial das
pessoas jurídicas operacionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar a
preliminar de nulidade e (ii) no mérito, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, também por unanimidade, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS (fls. 2.035/2.062), REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (fls. 2.078/2.103) e LAJINHA
AGROPECUÁRIA DE ITAPUI LTDA. (fls. 2.120/2.147) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas, mantendo o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/58) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2012 e 2013, em função do
arbitramento do lucro por conta da suposta ausência de escrituração na forma das leis comerciais
e fiscais.
3.
Por bem sintetizar os fatos que deram origem à autuação, reproduzo parte do
relatório presente no acórdão recorrido:
Contra o Contribuinte, equiparado a pessoa jurídica, já qualificado nos autos,
foram lavrados os Autos de Infração constantes das fls. 02 a 58, que exigem o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
e a Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no montante de R$
198.278,17, relativo aos anos-calendário 2012 e 2013.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 59 a 90), a Autoridade Autuante
equiparou à pessoa jurídica a atividade de comércio de milho, imputada ao
contribuinte, e arbitrou o lucro a partir da receita bruta de revenda de
mercadorias, com fundamento no art. 530, I, do RIR/1999. Consignou, ainda, que
o contribuinte participa de empresas relacionadas ao Grupo Itabom, conforme
“Relatório de Solidariedade Geral do Grupo Itabom”, fls. 777 a 812.
A ação fiscal visou a auditar os valores informados na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF, relativo à Atividade Rural, Variação Patrimonial e
Sinais Exteriores de Riqueza, cujos indícios tiveram fundamento nos
Dispêndios/Repasses de Cartão de Crédito, bem como a identificar bens
patrimoniais que pudessem dar suporte aos créditos tributários existentes em
nome das empresas do Grupo Itabom.
Após o início da ação fiscal, a Autoridade Fiscal solicitou que o contribuinte
prestasse algumas informações e respectivos comprovantes (fls. 189 a 192), que
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
3
foi parcialmente atendido, conforme fls. 193 a 496. Destacou, em seu relatório
fiscal, os seguintes pontos:
1 – que a composição dos valores informados em DIRPF a título de dívidas e ônus
reais tem como fonte da disponibilidade a empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí
Ltda e que no ano de 2010, o Senhor Pedro Luiz Poli toma emprestado R$
1.276.980,00 e empresta R$ 1.392.360,00 a sua filha Juliana Domitila Poli
Figueiredo;
2 – que os valores isentos declarados nos AC 2011 a 2013 são decorrentes da
atividade rural e equivalentes a 80% das notas fiscais emitidas relacionadas e de
50% dos ganhos isentos obtidos dessa atividade em condomínio com o cônjuge,
ou seja, emissão de NF de vendas x 80% de rendimento isento, subtraindo-se
deste valor as despesas de custeio/investimento;
3 – que consta da planilha relativa à atividade rural duas propriedades rurais que
são exploradas pelo casal Poli (senhor Pedro Luiz Poli e senhora Cilene Domitila
Martins), sendo:
3.1 – Chácara Alacrice NIRF 2.884.229-4 (vendas de eucalipto e criação de aves),
cuja área total da propriedade é 12,1 hectares;
3.2 – Sítio Palestra Itália NIRF 4.865.019-6 (venda de gado e milho), cuja área total
da propriedade é 10,6 hectares
4 – que o contribuinte identificado nas declarações ITR das referidas propriedades
dos anos de 2010 a 2013 é a empresa Realy Administradora de Bens Ltda, CNPJ
07062964/0001-03. Intimado o contribuinte fiscalizado não apresentou contrato
de arrendamento e não consta como usufrutuário dos respectivos imóveis;
5 – que os rendimentos tributados exclusivamente na fonte (2011 a 2013) tem
como fonte pagadora a empresa “Polifrigor Ind. Com. Alimentos Ltda. CNPJ
56.478.357/0001-34”;
6 – que a exploração da atividade rural se dá em condomínio com seu cônjuge e
que foram apresentadas a relação das NFPR – Notas Fiscais de Produtor Rural
emitidas no período e respectivas cópias;
7 – que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo recebimento das NFPR
relacionadas e que da análise dos documentos/esclarecimentos apresentados foi
produzida a (PLANILHA NFPROD ANÁLISE 06JAN PEDRO);
8 – que foram apresentados os comprovantes do IRRF s/Rend. da Atividade –
2011 a 2013 da Polifrigor S/A Ind. e Com. Alimentos;
Em relação aos demais itens do Termo de Início, os registros estão nas fls 68 e 70.
Em continuação à ação fiscal, foi expedido do Termo de Intimação Fiscal no 2, fls.
498 a 504, onde foi solicitado que se apresentasse, em relação às propriedades
rurais exploradas, escrituras públicas dos respectivos imóveis e contratos de
arrendamento, se fosse o caso, em relação ao período de 2011 a 2013. Ademais,
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
4
intimou-se a apresentar os comprovantes do efetivo recebimento das NF
relacionadas nas fls 501 e 502, por meio de documentação idônea coincidente em
datas e valores (recibos, extratos, depósitos, teds, docs, cópias de cheques etc),
em relação ao mesmo período, bem como a manifestar-se sobre os valores
constantes da planilha de fls. 504, e apresentar extratos e respectivos
comprovantes de pagamento.
Os esclarecimentos foram prestados, conforme fls. 506 a 665, e destacados os
seguintes pontos pela Autoridade Fiscal:
1 – Em relação à Chácara Alacrice, apresentou certificado de cadastro de imóvel
rural – CCIR de 2010 a 2014, com área declarada de 10,12 ha e declarante a
Senhora Maria Domitila de Sá;
2 – Foi apresentada CND – Certidão Negativa de Débito do respectivo imóvel em
nome da empresa Realy Administradora de Bens;
3 – Foi apresentado o CNPJ no 08.007.217/0001-35 em nome do Senhor Pedro
Luiz Poli com a Natureza Jurídica de Produtor;
4 – Em relação ao sítio Palestra Itália foram apresentados o CCIR, com indicação
de Eder Poli como titular do imóvel rural e certidão negativa de débitos na Receita
Federal em nome da atual proprietária do imóvel, Realy Administradora de Bens
Ltda;
5 – Foi apresentada a matrícula 11358 onde consta: aquisição em janeiro/1997
por Pedro Luiz Poli, vendido para Eder Poli, transmitido para Maria Domitila de Sá
em outubro/2002 e hipoteca garantindo empréstimo para Lajinha com o Senhor
Pedro Poli como procurador da Realy;
6 – No CNPJ 08007217/0003-05 em nome de Pedro Poli (arrendatário) em
10/11/2006 consta como proprietária a empresa Realy Administradora de Bens
Ltda;
Por meio do TIF 03 (fls. 666 a 668) o contribuinte foi reintimada sobre alguns
pontos não atendidos e intimada a esclarecer acerca da existência de outras
propriedades exploradas (de 01/01/2011 a 31/12/2013), considerando a análise
da composição detalhada dos valores lançados na DIRPF a título de rendimentos
isentos e não tributáveis e documentos da Atividade Rural, onde se verificou que
os imóveis encontravam-se em nome da empresa Realy Administradora de Bens
Ltda e suas áreas não comportam a produção informada pela contribuinte.
Ademais, foi intimado a apresentar a matrícula do imóvel denominado de
Fazenda Redenção (de 01/01/2011 a 31/12/2013), em razão da análise dos
comprovantes de pagamentos de NFPR 043 relativos à venda de gado, onde
existia anotação com referência ao mencionado imóvel.
Em resposta, o contribuinte declara que existe outra área sendo explorada de
forma contínua que consta da matrícula 8685, cuja cópia apresentada encontra-se
desatualizada. A Autoridade Autuante registrou que em pesquisa ao CENSEC e ao
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
5
respectivo cartório, verificou que o último registro relativo à Av28 data de 20 de
dezembro de 2012 onde ocorre a averbação da transmissão da propriedade do
imóvel, por motivo de cisão, da empresa Amaralina Agrícola SA CNPJ
04016922/0001-48, para a empresa Nova Amaralina SA Propriedades Agrícolas
CNPJ 10.595.805/0001-89.
Quanto ao item que reintimava a contribuinte a apresentar os contratos de
parceria, de arrendamento, de fornecimento e o livro caixa da atividade rural (de
01/01/2011 a 31/12/2013), o contribuinte informou que foram celebrados
contratos verbais entre as partes e juntou livro caixa das propriedades Sítio
Palestra Itália e Chácara Alacrice. Em relação a esses documentos, a Autoridade
Autuante assim consignou:
Conforme DOC16D, consta o livro caixa do Sítio Palestra Itália relativo ao
ano de 2011, consta como saldo anterior o valor de R$1.652.314,82.
Constam também alguns custos agrícolas lançados que não são
representativos. Quanto ao ano de 2012 DOC16E, consta saldo anterior no
valor de R$1.818.058,17. Quanto ao ano de 2013, DOC16F, consta como
saldo anterior o valor de R$2.846.590,96. E como saldo final o valor de R$
3.9782.548,02. Da mesma forma procedeu em relação ao imóvel
denominado Chácara Alacrice DOC16G que tem início com um saldo
anterior no valor de R$ 3.073.284,03, no ano de 2012 lança como saldo
anterior o valor de R$ 5.000.772,93, no ano de 2013 lança como saldo
anterior o valor de R$ 4.993.164,96 e encerra o período com o saldo de R$
4.982.850,44 Observamos que o contribuinte não apresentou livro caixa da
atividade rural, mais sim um apontamento para cada propriedade que diz
explorar, portanto já está em desacordo, com o que determina a legislação
do Imposto de Renda, se não bastasse, manteve o saldo da atividade rural
de um ano para outro, este procedimento também está em desacordo com
a norma de escrituração do Livro Caixa e com a apuração do resultado da
Atividade Rural, destacamos que na atividade rural a apuração de resultado
é anual e, se positivo, será tributado, sendo o saldo tratado como
rendimento da atividade rural no mesmo ano, ou seja , passa a integrar o
resultado financeiro do exercício, não se justificando a transferência de
saldo positivo de um ano para outro. (negritou-se)
(...)
14- Em 22/07/2015 o contribuinte foi intimado a prestar os seguintes
esclarecimentos:

Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
6
14.1- Item 1- Em resposta ao solicitado o contribuinte reapresentou os livros
caixa da atividade rural, re-escriturado, conforme solicitado. Registramos
que os custos escriturados não são compatíveis com os produtos vendidos
no decorrer dos meses, tal produção também é incompatível com a área
explorada. (negritou-se)
14.2 - Item 2 - O contribuinte não comprovou o efetivo recebimento e
entrega dos produtos vendidos.
14.3 - Item 3 - O contribuinte declara que a floresta é pré-existente ou seja,
não foi plantada pelo contribuinte, e neste caso a extração de madeira e sua
venda não constitui receita da atividade rural, devendo o resultado desta
venda ser tratado como ganho de capital, matéria foi objeto de lançamento
no processo administrativo 10825721422/2016-48.
Diante dos fatos, a Autoridade Fiscal delimitou a autuação para os fatos ocorridos
no ano de 2013 a 2015 e tratou nos autos das operações relativas à
comercialização de milho, cujas notas fiscais indicam como principal adquirente a
empresa LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA, empresa na qual os
contribuintes Pedro Luiz Poli e sua esposa Cilene Domitila Martins Poli são os
proprietários de fato, cuja receita foi classificada, por ambos, em suas Declarações
de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, como ATIVIDADE RURAL.
Foram analisadas as notas fiscais de produtor rural relativas à comercialização de
milho, relativas aos AC 2012 e 2013, no total de R$ 1.731.887,98, cujos valores
foram declarados em 50% por Pedro Luiz Poli e sua esposa Cilene Domitila
Martins Poli, na DIRPF. Da análise, verificou-se que ocorreram apenas duas
operações de venda de milho para terceiros, quais sejam, GLOBOAVES E KAEFER,
além da LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA.
A Autoridade Fiscal Autuante concluiu que Pedro Luiz Poli e sua esposa Cilene
Domitila Martins Poli não tinham direito de usufruir do benefício fiscal oferecido à
Atividade Rural, já que eles não comprovaram o exercício da atividade de forma
individualizada e em seu próprio nome, pelas seguintes razões:
1 – O imóvel rural Sítio Palestra Itália - NIRF 4.865.019-6, encontra-se registrado
em nome da empresa Realy Administradora de Bens Ltda., o Certificado de
cadastro de Imóvel Rural- CCIR de 2010 a 2014, declarando uma área de 4,8 ha.,
foi apresentada pela Sr. Eder Polli, na condição de declarante.
2 – incompatibilidade entre o tamanho da propriedade indicada como origem da
produção (4,8 ha) e a produção de milho declarada, o que fora confirmado em
diligência aos transportadores e depositários dos milhos, aliado à condição de
administradores de fato da empresa patrocinadora de toda a cadeia produtiva do
frango.
Com relação ao transportador, o responsável pela empresa Claudia M.F.Lenharo
EPP, com sede em Itapuí SP, CNPJ n. 04.683.459/0001-98, informou que o Milho
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
7
por ela transportado foi retirado da empresa BARIGRÃOS Armazenagem a
Comércio de Cereais Ltda – ME, cujo depósito encontra-se na cidade de Bariri-SP.
A empresa Barigrãos foi intimada a prestar informações acerca dos romaneios
3210, 3216, 3217, 3218, 3219, 3221, 3222 e 3223, relacionados com as notas
fiscais de milho, e identificou como proprietários dos milhos o senhor AILTON
AURO BORTOLASSI, Chácara Cachoeira, Itápolis/SP, CNPJ 08.367.986/0001-44, e
ANTÔNIO CARLOS GOMES, sitio Santa Cristina, Fernando Prestes/SP, CNPJ
10.605.604/0001-15.
Esclareceu, ainda, indagada sobre o histórico de movimentação de milho em
grãos do produtor Pedro Luiz Poli, CPF xxx.xxx.xxx-xx, CNPJ 08.007.217/0003-05 e
respectivas notas fiscais de remessa do produto, que não localizou nos arquivos
da empresa, no período de 01/2011 a 12/2013, nenhuma movimentação de milho
em grãos, cujo produtor fosse Pedro Luiz Poli, CNPJ 08.007.217/0003-05.
3 – Confusão patrimonial entre o Sr. Pedro Luiz Poli e a empresa Lajinha.
Conforme intimação às empresas Globoaves e Kaefer, que constavam como
adquirentes da produção de milho, a fim de se confirmar como foram realizados
os pagamentos das aquisições realizadas em 2012, constatou-se que, em ambos
os casos, não houve pagamento em moeda corrente e sim compensação de
valores a pagar com títulos a receber da empresa LAJINHA AGROPECUÁRIA DE
ITAPUÍ LTDA, conforme contrato de cessão de crédito e compensação de dívidas,
assinado entre as partes e envolvendo a empresa do qual o Senhor Pedro Luiz Poli
é sócio.
A empresa Kaefer esclareceu que a mercadoria referente às notas fiscais 51 e 52,
emitidas pelo senhor Pedro Luiz Poli, foi recebida em sua filial – Fábrica de
Rações, mas que está inativa e todos os documentos encontram-se lá
armazenados. O frete foi por conta do remetente e, por isso, não soube afirmar
onde a mercadoria estava depositada.
A empresa Globoaves prestou exatamente os mesmos esclarecimentos e, ainda,
informou que no recebimento da mercadoria emitiu romaneios de entrada onde
constam o peso bruto, tara, peso líquido e divergências de peso, bem como a
placa do veículo transportador, conforme documentos anexados. Registrou que a
mercadoria referente à NF 52 foi recebida em sua filial de Itirapina-SP.
Diante do exposto, a Autoridade Fiscal Autuante concluiu que ficou demonstrado
que o produto não foi produzido pelo Senhor Pedro Luiz Poli e que fora adquirido
de terceiros, sendo posteriormente vendido para a empresa LAJINHA
AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA que, por sua conveniência, decidiu entregá-los às
empresas Globoaves e Kaefer para compensar dívidas em nome da empresa,
conforme informado pelos adquirentes.
A Autoridade Fiscal Autuante consignou, ainda, que observou uma modificação ao
longo dos anos na forma de proceder dos contribuintes administradores de fato
do Grupo Itabom. No ano de 2011 venderam madeira de eucalipto, no ano de
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
8
2012 e 2013 recebem rendimentos da mão de obra para criação de aves e da
venda de milho e entre agosto de 2013 a maio de 2015, o sócio Pedro Luiz Poli,
declarou receber rendimentos isentos de participação societária (item 15b).
Constatou que a cada ano muda a forma de buscar remuneração, mas a fonte dos
recursos continua a mesma, sempre a empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí
Ltda. e sua sucessora POLIFRIGOR S/A Industria de Alimentos.
Diante desses fatos, a Autoridade Fiscal Autuante concluiu pela impossibilidade de
produção do milho entregue à LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA. Assim,
entendeu ser devida a tributação do milho comercializado na condição de
empresa comercial.
Tentou dar ciência dos procedimentos a serem adotados com a finalidade de
equiparação de tais atividades à empresa individual (intimação não recebida), ato
contínuo procedeu à inscrição de ofício das empresas individuais para fins de
equiparação das atividades exercidas pelos mesmos à empresa individual, com os
respectivos reflexos tributários, conforme artigo 150 §1°, Inciso II do RIR 99.
Verificada a ocorrência do fato gerador e a classificação incorreta de receitas
declaradas como atividade rural, procedeu à emissão dos CNPJs de ofício, com a
finalidade de proceder à tributação na condição de empresa individual.
Considerando a confusão patrimonial existente entre a empresa Lajinha
Agropecuária de Itapuí Ltda., principal adquirente e destinatária dos produtos
vendidos pelas pessoas físicas, tomou por base a data de emissão e escrituração
dos respectivos documentos.
Pelo fato de os cônjuges Pedro Luiz Poli e Cilene Domitila Martins Poli terem
declarado o Imposto de Renda Pessoa Física IRPF em separado, foi gerado um
auto de infração do IRPJ e seus reflexos para cada um, sendo as receitas auferidas
dos anos de 2012 a 2013, relativos à comercialização de MILHO, divididas entre
ambos.
A Autoridade Fiscal Autuante agravou e qualificou a multa de ofício, pelos
seguintes motivos registrados no Relatório Fiscal e no Relatório de Solidariedade
Geral do Grupo Itabom:
Relatório Fiscal:
24 - Considerando que o contribuinte apresentou Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF e de forma reiterada declarou seus rendimentos
de modo a evitar a tributação ou mesmo ocultar seus rendimentos
dissimulando a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda Pessoa
Física, para usufruir dos benefícios oferecidos à Atividade Rural;
24.1 - Considerando que o sujeito passivo ao ser intimado não comprovou a
efetiva entrega dos produtos, e ao se manifestar quanto ao efetivo
recebimento das notas fiscais emitidas, declara que os recebimentos se
deram em espécie e considerou que as mesmas foram liquidadas na data de
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
9
sua emissão conforme "livro caixa" em descompasso com as informações
constantes da contabilidade da empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí
Ltda.
24.2 - Considerando que o imóvel explorado não comporta a produção, não
pertencem à pessoa física e não foram apresentados contratos de parceria
ou arrendamento, da mesma forma não foram apresentados quaisquer
outros documentos que corroborem a prática efetiva da atividade agrícola
para fins de produção do Milho.
24.3 - Considerando a evidente confusão patrimonial existente entre a
pessoa física e as empresas do Grupo Itabom, conforme já demonstrado na
descrição dos fatos acima mencionados e no RELATÓRIO GERAL DE
SOLIDARIEDADE GRUPO ITABOM anexo ao presente e integrante deste.
Quanto ao “Relatório de Solidariedade Geral do Grupo Itabom” (fls. 777 a 812),
consta que teve como finalidade:
materializar uma visão das atividades do GRUPO ITABOM, de seus
integrantes pessoas físicas e jurídicas, administradores e colaboradores,
que, de alguma forma, atuaram para o desenvolvimento das atividades do
grupo e se beneficiaram do mesmo, bem como, identificar a existência de
bens e valores que possam fazer frente aos créditos tributários constituídos
ao longo do tempo pelas empresas do GRUPO ITABOM, bens esses, que
foram amealhados com recursos das respectivas atividades empresariais
em detrimento do recolhimento dos respectivos tributos e contribuições
previdenciárias devidos, confessados e não pagos ou aqueles apurados
através de ações fiscais. (negritou-se)
Segundo o relatório, as operações são coordenadas/administradas, diretamente,
pelo senhor Pedro Luiz Poli (Sr. Pedro), CPF xxx.xxx.xxx-xx; quem é, de fato, o
“dono do Grupo Itabom”; atuando por meio de procurações que lhe foram
outorgadas pelas pessoas físicas, especialmente familiares, e jurídicas que
representam “de direito” o conglomerado econômico de fato.
O nome e os bens do Sr. Pedro não aparecem de maneira ostensiva, porque o
mesmo responde por processo de falência de empresa que administrou no
passado.
As empresas operacionais do grupo (Itabom, Polifrigor, Alfrigor e Lajinha) juntas
são devedores de mais de R$ 217 milhões em tributos federais;
A empresa Lajinha possuía, em maio/2015, cerca de R$ 140 milhões em cobrança
executiva;
Os bens (instalações industriais, imóveis, veículos), produtos das atividades do
Grupo, foram alocados, em nome de pessoas jurídicas as quais foram
formalizadas em nome dos familiares do Sr. Pedro, especialmente da filha,
JULIANA DOMITILA POLI FIGUEIREDO sócia da pessoa jurídica REALY
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
10
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, na qual encontram-se a maioria dos bens do
grupo;
O senhor Pedro Luiz Poli sempre contou com o auxílio de colaboradores, parentes
próximos que emprestavam seus nomes para a criação de empresas, dentre eles a
sogra Sra. MARIA DOMITILA DE SÁ, que aparece como sócia e administradora da
LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA, até abril de 2015 quando houve um
cisma entre eles, fato que se desdobrou no processo judicial de reintegração de
posse n° 219454114.2014.8.26.0000 , (DOC11 ITABOM NOTÍCIA CRIME PF FÁBIO R
OLIVEIRA), no qual o senhor Fábio Rodrigues de Oliveira juntamente com a sua
mãe, Sra. Maria Domitila de Sá, buscam na justiça a retomada do controle da
empresa. Neste processo o senhor Pedro Luiz Poli assume sua condição de
verdadeiro controlador das empresas, deixando claro ser ele Sr. PEDRO LUIZ POLI
o administrador do grupo de fato e que as pessoas próximas a ele apenas cedem
seus nomes e não possuem conhecimento e/ou condições financeiras para
administrar ou mesmo “fundar” tais empresas; e das quais o Sr. Pedro
possui/possuía procuração para atuar livremente, conforme ANEXO 11
INFORMAÇÃO MS 10825722214201402.
A Autoridade Fiscal Autuante esclareceu que além das empresas operacionais,
voltadas exclusivamente para atividade avícola, foram criadas algumas empresas
patrimoniais, voltadas à Administração de bens, conforme a seguir e fls. 782 a
789:

Nas fls. 790 e 791, foram indicadas as pessoas jurídicas sem patrimônio, pessoas
jurídicas – offshore – sem patrimônio, pessoas físicas solidárias e pessoas físicas
colaboradores.
Consignou-se, no relatório, que a marca ITABOM, que é a “interface” com o
público consumidor dos produtos elaborados pelo grupo econômico – “GRUPO
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
11
ITABOM”, se materializa por meio da agregação de esforços de várias pessoas
jurídicas totalmente interligadas, que formam o núcleo operacional e ao longo
dos anos se alternam nas atividades empresariais. As empresas operacionais
foram detalhadas nas fls. 791 a 797.
O “Relatório de Solidariedade Geral do Grupo Itabom” também motivou a
responsabilização dos sujeitos passivos indicados no Auto de Infração. Seguem
trechos do relatório acerca do interesse comum:
7 - O processo produtivo completo – criação, engorda, abate e distribuição é
o que constitui o que denominamos de GRUPO ITABOM: É a atividade
econômica organizada e encadeada à finalidade, maior, de produzir e
comercializar aves abatidas para o consumo humano, INTERESSE COMUM;
Formalmente, estruturada, basicamente, em 04 CNPJ ́s distintos: um da
Itabom (a marca/ o SIF); Lajinha (a criação, a engorda e a distribuição) e
outros dois da Polifrigor/Allfrigor (o abate).
8- Devido às desavenças entre a Sra Maria Domitila de Sá e o Sr. Pedro Luiz
Poli, no início do ano de 2015 conforme demonstra os documentos
constantes do ANEXO 08 DOC11 NOTÍCIA CRIME PF FÁBIO R OLIVEIRA a
empresa denominada POLIFRIGOR assumiu as atividades executadas pela
empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda, que deixou de ser utilizada a
partir daquele mês, pois a Sra. Maria Domitila de Sá, administradora até
aquela data, decidiu revogar todas as procurações outorgadas ao Sr. Pedro
Luiz Poli bem como o respectivo CERTIFICADO DIGITAL DA EMPRESA, ação
esta que inviabilizou as atividades por meio da empresa Lajinha
Agropecuária e, por outro lado, forçou o Sr. Pedro Luiz Poli a assumir
publicamente
ou
melhor,
judicialmente,
sua
posição
de
administrador/mentor responsável pelas atividades do grupo.
9- Estes fatos são emblemáticos para a determinação das características
que envolvem a solidariedade tributária. Evidenciou-se, também, que o
Grupo agia sob comando único, com objetivos e estruturas comuns e com
intercomunicação patrimonial, sendo que, as pessoas jurídicas, embora
formalmente independentes, realizavam, de forma complementar, as
situações configuradoras dos fatos geradores dos tributos lançados/declarados.
9.1 – Comando Único: a direção do grupo é centralizada na pessoa do
senhor PEDRO LUIZ POLI.
9.1.1 – De fato, fica evidente, para este Fisco, que é verídica a informação
de que o senhor Pedro Luiz Poli (Sr. Pedro), CPF 762.888.628-00, é quem
centraliza a administração das operações do Grupo, sendo, de fato, o “dono
da grupo”; e para tanto atua por meio de procurações que lhe são
outorgadas pelas pessoas físicas, especialmente familiares, e jurídicas que
representam “de direito” o conglomerado econômico de fato;
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
12
9.1.2 – Tal evidência se sustenta, em pesquisas realizadas junto ao Colégio
Notarial do Brasil – Conselho Federal, em que foram detectadas inúmeras
procurações outorgada ao Sr. Pedro, por tais pessoas físicas e jurídicas,
conforme ANEXO 03 DADOS PROCURAÇÕES 9.1;3 – Somando-se a isto, na
Petição Inicial dos autos da Ação Cautelar, foi afirmado que o senhor
Benedito Poli (tio do Sr. Pedro) ser “testa de ferro” do Sr. Pedro, e quanto à
Maria Domitila:
“(...) Embora nos atos constitutivos da sociedade esteja constando que a
sócia do autor era a Sra. Maria Domitila de Sá, é importante esclarecer que
essa inclusão se deu apenas ‘pro forma’, uma vez que o sócio Pedro não
poderia figurar nos atos constitutivos da empresa, haja vista as suas
pendências com credores. Por conta disso, o sócio Pedro incluiu a sua sogra,
Maria Domitila de Sá, para representá-lo formalmente nos atos
constitutivos da Lajinha. Convém asseverar que a “sócia” Maria Domitila de
Sá, na verdade, dedica-se à criação de cães (...) não possuindo de maneira
alguma capital para integralizar na sociedade e tão pouco conhecimento
para enveredar nesse complexo ramo de atividade (...)”
9.1.4 - Também, assim, regionalmente, o Sr. Pedro é conhecido como o
“dono da Itabom”, informação esta que é facilmente verificada em textos
extraídos da internet e em noticiários locais; (ANEXO 01 DADOS
APRESENTADOS POR ESEQUIEL)
9.1.5– Saliente-se, ainda, que é comum, junto a matrículas de imóveis
pertencentes a pessoas jurídicas (cujos sócios são familiares do Sr. Pedro),
verificar a atuação direta do Sr. Pedro, comprando, vendendo ou dando em
garantia bens imóveis, como procurador de tais pessoas jurídicas; Tal é o
caso da matrícula 95.069, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de
Bauru, em que o Sr. Pedro, no R/4 – em 17/02/2012, aparece vendendo
imóvel – no valor de 1,2 milhões - pertencente à Realy Administradora de
Bens. (ANEXO 04a MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS REALY 11fev1822, pag 361)
9.1.6 – De fato, foi verificado, junto ao site da Justiça de São Paulo, que o Sr.
Pedro participa de processo de falência da empresa Polidisel; Também
foram verificadas algumas ações de cobranças de particulares impetradas
em desfavor do Sr. Pedro; Por fim, como já se disse o Grupo possui um
enorme passivo tributário em cobrança executiva, especialmente no tocante
à empresa Lajinha (cerca de 140 milhões);
9.1.7 – Tais fatos, reforçam a convicção deste Fisco, da veracidade das
informações prestadas, no sentido de que os bens, produtos das atividades
do Grupo, são ocultados, por meio da colocação dos mesmos em nome de
pessoas jurídicas que são formalizadas em nome dos familiares do Sr. Pedro,
especialmente dos filhos, da sogra, da esposa, do tio e de uma sua
secretária de nome Eliza; as quais não teriam conhecimento e/ou condições
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
13
financeiras para “compor” tais empresas; e das quais o Sr. Pedro recebe
procuração para atuar livremente;
9.2 - Objetivos e Estruturas comuns : As atividades realizadas por todas as
pessoas jurídicas operacionais do grupo, são complementares e utilizavam a
mesma estrutura administrativa,
(...)
9.2.2 – Ainda em 2012, para atender a representação da Procuradoria da
Fazenda Nacional local, foi elaborada, pela DRF/Bauru, a Análise 39/2012,
que demonstrou elementos de convicção acerca da existência “de fato” do
GRUPO ITABOM, demonstrando que, nos últimos anos, sua base
operacional (principal fonte de receita) centraliza-se em duas principais
empresas: a Lajinha e a Polifrigor; De tal Análise derivaram as seguintes
conclusões: (ANEXO 05 COPIA ANALISE 39-2012)
(...)
9.2.3 – De fato, a principal fonte de receita (operacional) do GRUPO
ITABOM é proveniente das pessoas jurídicas Polifrigor e Lajinha; sendo que
a primeira (Polifrigor) mantém a estrutura para o abate das aves e a
segunda (Lajinha) cria, engorda e distribui as aves abatidas pela Polifrigor;
9.3 - Intercomunicação Patrimonial : o patrimônio imobiliário do grupo,
basicamente, concentra-se na empresa REALY ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA
9.3.1 - Tal patrimônio é do Grupo e sempre esteve "a trabalho" deste,
basicmente, servindo de garantia hipotecária na obtenção de empréstimos
junto a instituições financeiras, conforme anotações nas respectivas
matrículas e por várias vezes com a representação do próprio Sr. Pedro Luiz
Poli, conforme "ANEXO 04a MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS REALY 11fev1822"
vide item 9.1.5 acima.
9.3.2- Ao confrontarmos matriculas verificamos que os imóveis que
compõem o acervo da empresa REALY são originários de empresas do grupo
bem como os valores necessários para sua estruturação conforme
demonstrado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da Sra.
Juliana Domitila Poli Figueiredo que, recebe os valores a título de mútuo da
empresa Lajinha no ano de 2010 e os utiliza para a capitalizar a empresa
Realy, conforme detalhe de DIRPF do ano de 2011.
(...)
9.3.3 – Destacamos as ultimas alterações do contrato social realizada na
empresa Realy Administradora de Bens Ltda no ano de 2014 e 2015, sendo
que nesta última ocorre a retirada dos filhos Juliana e Caio da sociedade
com admissão do Sr. Pedro Luiz Poli como sócio administrador e não apenas
administrador nomeado.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
14
(...)
9.3.4- Destaque para a admissão da pessoa jurídica Itabom Comercial e
Industrial Ltda, como sócia da Realy Administradora de Bens Ltda, com
participação na sociedade no valor de R$1.418.524,00 .
IV – Conclusão:
10 - Dos elementos levantados fica evidente a existência de um grupo de
fato denominado Itabom, onde são partes as empresas relacionadas no
ANEXO 02 COPIA DAS FICHAS CADASTRAIS JUCESP e ANEXO 02a COPIA DAS
FICHAS CADASTRAIS JUCESP 27jan2016.
11 - O GRUPO ITABOM é administrado de “fato” pelo Sr. Pedro Luis Poli, já
qualificado cuja atuação permeia todas as atividades das empresas e, na
condição de procurador, atua ostensivamente na administração dos
interesses do grupo conforme ANEXO 03 DADOS PROCURAÇÕES.
(...)
12 - Da estrutura e do modo de agir, restou manifesta, entre as pessoas
jurídicas componentes do Grupo, a existência de obrigações tributárias
solidárias pelos tributos lançados e ou declarados e não pagos, nos termos
da legislação aplicável - artigo 124, I do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”
Desta forma, consoante os elementos probatórios anexos, este relatório
objetiva demonstrar a existência, a estrutura e o modo de agir do Grupo
ITABOM, culminando com a delimitação da solidariedade tributária (124, I
do CTN) das pessoas jurídicas, pelos débitos lançados e ou confessados e
não pagos.
13 - De fato, estes reais administradores, para não declararem e não
pagarem integralmente os tributos devidos pelas pessoas jurídicas do Grupo
(o que, em tese, se configura sonegação fiscal), bem como afastarem-se da
solidariedade/responsabilidade tributária em relação a tais tributos,
valeram-se dos seguintes expedientes:
- Utilização de interpostas pessoas (físicas – testas-de-ferro ou jurídicas) nos
quadros societários de suas pessoas jurídicas, especialmente as empresas
comerciais, as quais responderiam pelas obrigações destas, no lugar deles
(reais administradores);
- Esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas do Grupo (auditadas); o
patrimônio ficava centralizado (blindado) junto à empresa patrimonial
REALY – para não ser alcançado por obrigações das demais empresas do
grupo;
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
15
- Dissolução irregular de pessoas jurídicas, as quais deixaram de funcionar
em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
(Súmula 435 do STJ).
Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários das
pessoas jurídicas do Grupo, sendo, ora, pessoas físicas, sem estofo
patrimonial, conhecidas por testas-de-ferro; pessoas sem conhecimento e
capacidade econômica para empreender que cediam seus nomes mantendo
ocultos os reais administradores, aparecendo no contrato social como
sócios ou sócios administradores.
Nestas condições, verificou-se que os reais administradores, aliados aos
sócios formais e aos procuradores, além de terem nítido interesse comum
nas situações que constituem os fatos geradores dos tributos lançados,
ainda cometeram diversas infrações a leis, restando evidente a existência de
obrigações tributárias solidárias e responsabilizações pessoais nos termos
dos artigos 124, I e 135, II e III do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
(...)
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
II – os mandatários (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado..”
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais nos autos do processo no
10825.721006-2017-21, por entender que ocorreram, em tese, os crimes
previstos nos art. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Foram responsabilizados solidariamente as seguintes pessoas: [...]
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
16

A Autoridade Fiscal Autuante assim motivou a responsabilização tributária no seu
“Relatório Fiscal”:
26 - Diante da constatação que a empresa REALY ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, CNPJ 07.062.964/0001-03, é a proprietária dos imóveis
declarados como explorados, a qual integra o que denominamos de GRUPO
ITABOM, considerando o relacionamento com a empresa Lajinha
Agropecuária de Itapuí Ltda. que é a principal destinatária do produto
vendido e ao mesmo tempo fonte dos recursos carreados para a
constituição de empresa patrimonial, através de empréstimos concedidos à
pessoa física de JULIANA DOMITILA POLI FIGUEIREDO, situação
demonstrada no RELATÓRIO DE SOLIDARIEDADE GERAL DO GRUPO
ITABOM.
27 - Conforme já esclarecido no ANEXO RELATÓRIO GERAL DE
SOLIDARIEDADE DO GRUPO ITABOM, a empresa REALY ADMINISTRADORA
DE BENS LTDA, CNPJ 07.062.964/0001-03, por sua vez , foi constituída com
recursos e bens oriundos de empresas que compõem o grupo ITABOM
juntamente com seus principais administradores os quais são neste ato
incluídos no pólo passivo da obrigação tributária, conforme quadro abaixo,
nos termos do artigo 124 I, no caso das pessoas jurídicas, e no artigo 135,
ambos do CTN, em relação aos seus administradores.
21.2 - Incluímos também a empresa POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, como solidária uma vez que esta empresa, após
a cisma entre os administradores da empresa Lajinha Agropecuária de
Itapuí Ltda., a partir de abril de 2014, assume toda a parte operacional do
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
17
grupo, portanto é sucessora da empresa LAJINHA AGROPECUÁRIA DE
ITAPUÍ LTDA.
O procedimento foi encerrado no dia 02/05/2017, conforme fls. 1579 a 1581.
4.
Inconformados, CILENE DOMITILA MARTINS POLI, LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA,
REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CAIO MARTINS
POLI E PEDRO LUIZ POLI apresentaram Impugnações, que foram rejeitadas pela DRJ, por meio de
acórdão (fls. 1.931/1.981) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. A matéria não contestada na primeira
instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Respeitados pela
Administração Fazendária os princípios da motivação, do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, é improcedente é alegação de cerceamento
de defesa e nulidade do feito fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. As pessoas físicas que, em
nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante venda a terceiros de bens ou serviços são equiparadas às pessoas
jurídicas.

AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo de intimação da autoridade fiscal, é cabível o
agravamento da multa, com amparo no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
que não requer a demonstração do prejuízo ou embaraço à fiscalização, posto
serem presumidos pela norma.

MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Demonstrado nos autos o esquema de
sonegação fiscal que se utilizava de diversos artifícios para esquivar-se
dolosamente do pagamento do tributo, é cabível a qualificação da multa de ofício.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. O interesse comum decorre
da relação estabelecida entre sujeitos passivos para que o fato gerador ocorra em
determinadas condições, ou seja, as pessoas solidariamente obrigadas são
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Essa
relação jurídica anterior determina que o fato gerador ocorra nas condições do
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
18
caso concreto e engloba tanto as relações lícitas, a exemplo de copropriedade,
quanto as relações não lícitas, tais como os atos de sonegação/fraude/conluio e
de desobediência deliberada à legislação de regência.

SOLIDARIEDADE. RESPONSÁVEL POR INTERESSE COMUM. É responsável solidário
a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que
constituía o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação, ou
seja, que participe de sua ocorrência e usufrua dos benefícios econômicos
decorrente da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador, podendo
tal participação se dar como colaborador (partícipe) ou executor. No caso de
ilícito inserido em um contexto maior (blindagem patrimonial, interposição de
pessoas, confusão patrimonial) esse contexto contamina todos os fatos geradores
e autoriza trazer para o polo passivo da obrigação tributária aqueles que tenham
idealizado, participado ou executado o esquema de sonegação/fraude. Nessa
situação, o interesse comum é revelado pela participação dos responsáveis no
esquema, participação essa que os conecta com todos os ilícitos tributários, sem
necessidade da demonstração da atuação específica na ocorrência de cada fato
gerador, já que todos eles terão como resultado o não pagamento de tributos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Em seguida, os Recorrentes POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, REALY
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUI LTDA. interpuseram seus Recursos
Voluntários, com razões semelhantes, sustentando em síntese que haveria cerceamento de defesa
pois “não há nas cópias digitais fornecidas [...] qualquer relatório fiscal que demonstre as razões
da autuação”, o que teria tornado a defesa “impossível de ser realizada”; a multa aplicada não
poderia ser exigida dos responsáveis tributários, conforme redação do art. 124, I, do CTN; não
haveria “elemento apto a imputar uma responsabilidade solidária pela infração”, pois as
operações com milho teriam efetivamente existido, sem a existência de atos dos responsáveis de
forma a concorrer para o apontado ilícito, cujo ônus da prova cabe à Fiscalização nos termos do
art. 9o do Decreto no 70.235/1972.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
Os Recursos Voluntários foram interpostos por via postal em 22/10/2018 (fls. 2.063,
2.116 e 2.160), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 2.027/2.031), por
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
19
procurador habilitado para representar as pessoas jurídicas. Assim, presentes os pressupostos
processuais, conheço dos Recursos Voluntários.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a Autos de Infração lavrados para a
exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2012 e 2013 relativas
ao contribuinte PEDRO LUIZ POLI, inscrito de ofício como empresa individual (art. 150, § 1o, II, do
RIR/99). Foi aplicada multa qualificada e agravada (art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), com a
responsabilização solidária das pessoas físicas CAIO MARTINS POLI, CILENE DOMITILA MARTINS POLI, MARIA
DOMITILA DE SÁ, JULIANA DOMITILA POLI FIGUEIREDO e PEDRO LUIZ POLI, bem como das pessoas jurídicas
POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e LAJINHA
AGROPECUÁRIA DE ITAPUI LTDA., todas com fundamento no art. 124, I, do CTN.
9.
Os Recursos Voluntários alegaram, de forma idêntica, que haveria cerceamento do
direito de defesa, pois não haveria, nas cópias digitais fornecidas pelo Auditor-Fiscal autuante,
“qualquer relatório fiscal que demonstre as razões da autuação”. Foram apresentados alguns
prints dos arquivos que estariam contidos no DVD fornecido.
10.
Inicialmente, entendo inviável confirmar a alegação das Recorrentes no sentido de
que o Relatório Fiscal não faria parte dos arquivos digitais enviados. Nada impede, por exemplo,
que este documento tenha sido encaminhado por via impressa junto com o DVD ou que esteja
dentro de algum dos arquivos em formato pdf relacionados nos prints, não tendo sido produzida
prova adequada nesse sentido. Além disso, caso tivesse verificado de fato a ausência desse
documento, nada impediria que fosse feita tentativa de solicitação junto à Receita Federal, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de Impugnação, o que não foi feito. A boa-fé
objetiva, aplicável no âmbito dos Processos Administrativos Tributários (v.g. Acórdão no 1301-
006.336, Sessão de 11/04/2023, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso), impõe os deveres anexos
de colaboração e de proibição de comportamento contraditório. Deste modo, entendo que deve
ser rejeitada a alegação de cerceamento do direito de defesa.
11.
Em seguida, os Recorrentes alegaram que a responsabilidade solidária do art. 124, I,
do CTN não pode ser estendida para a cobrança da multa de ofício dos demais coobrigados, pois
tal dispositivo faz referência ao “fato gerador da obrigação principal”. Também alegaram que a
infração seria pessoal, relativa ao agente que lhe deu causa.
12.
Embora o art. 124, I, do CTN de fato faça menção à obrigação principal, não há
dúvida de que a penalidade tributária se insere em tal conceito. Nos termos do art. 113, § 3o, do
CTN, a obrigação acessória converte-se em obrigação principal “relativamente à penalidade
pecuniária”. Ou seja, o descumprimento da obrigação acessória que estabelece o dever
instrumental de realizar o pagamento de forma pontual e espontânea dá ensejo à aplicação da
multa no momento do lançamento de ofício (art. 44, I, da Lei no 9.430/1996), havendo a
conversão da penalidade pecuniária em obrigação principal. Tal raciocínio, inclusive, levou à
edição da Súmula Carf no 108, segundo a qual “incidem juros moratórios, calculados à taxa
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
20
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício”.
13.
Sobre a pessoalidade da infração, concordo com as razões apresentadas pela DRJ a
respeito do art. 137 do CTN, adotando tais fundamentos (art. 114, § 12, I, do RICARF e art. 50, §
1o, da Lei no 9.784/1999):
No que se refere à alegação de que a responsabilidade por infração é pessoal do
agente que lhe deu causa, não podendo a multa aplicada ser repassada aos
responsáveis, também não merece prosperar. Primeiramente porque o
argumento já é incoerente em si mesmo, pois não faz sentido algum recorrer ao
art. 137 do CTN para tentar afastar a multa aplicada, sob o fundamento de que se
trata de responsabilidade pessoal de quem deu causa à infração. O referido artigo
trata da responsabilidade por infração e, conseqüentemente, do crédito tributário
dela decorrente, e não faz qualquer distinção entre a responsabilidade pelo
pagamento do tributo ou da multa. Pelo contrário, na mesma seção em que está
inserido o artigo 137 do CTN, qual seja, “Seção IV – Responsabilidade por
infração”, o art. 138 prevê que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido, bem
como dos juros de mora, e que não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração. Portanto, ao tratar da responsabilidade
por infração, o CTN não excluiu da responsabilidade o pagamento da multa e dos
juros.
O fato de a responsabilidade prevista no art. 137 ser pessoal é diferente de ser
exclusiva. Requer a demonstração do envolvimento do agente no ilícito, que
responderá pelo crédito tributário em sua integralidade. No caso dos autos, os
responsáveis estão envolvidos no esquema de sonegação e por isso não podem
ser eximidos da multa. Ademais, o art. 137, I, do CTN não foi utilizado como
enquadramento legal da responsabilidade tributária.
Destarte, fica mantida a responsabilidade pela multa aplicada.
14.
Os Recorrentes também questionaram a própria responsabilização com base no art.
124, I, do CTN, pois não teria sido comprovado o interesse comum na prática do fato gerador.
15.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
21
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
16.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
17.
Ainda, entendo que referido a participação mencionada pode ser (i) direta, quando
praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na hipótese em que se configure confusão
patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação,
fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
18.
Neste ponto, os Recorrentes não acrescentaram qualquer alegação ao que já foi
analisado e debatido pelo acórdão recorrido. De fato, o Relatório Geral de Solidariedade do
“Grupo Itabom” (fls. 777/811) demonstra a efetiva confusão patrimonial entre as pessoas
jurídicas, que são administradas de fato por PEDRO LUIZ POLI. Vale transcrever a análise da DRJ neste
ponto, que adoto como razão de decidir:
No caso concreto, a acusação fiscal apresenta, no “Relatório de Solidariedade
Geral do Grupo Itabom”, os elementos de conexão entre os responsáveis e a
contribuinte, que ensejaram a atribuição da responsabilidade tributária por
interesse comum. Nesse contexto, segundo o referido relatório, as operações são
coordenadas/administradas, diretamente, pelo senhor Pedro Luiz Poli (Sr. Pedro),
CPF xxx.xxx.xxx-xx, cônjuge de Cilene Domitila Martins Poli, o qual é, de fato, o
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
22
“dono do Grupo Itabom”; atuando por meio de procurações que lhe foram
outorgadas pelas pessoas físicas, especialmente familiares, e jurídicas que
representam “de direito” o conglomerado econômico de fato. O grupo econômico
era formado por empresas operacionais e empresas patrimoniais. Aquelas
(Itabom, Polifrigor, Alfrigor e Lajinha) juntas eram devedores de mais de R$ 217
milhões em tributos federais, sendo que empresa Lajinha possuía, em maio/2015,
cerca de R$ 140 milhões em cobrança executiva. Os bens dessas empresas
operacionais (instalações industriais, imóveis, veículos), foram alocados, em nome
de pessoas jurídicas patrimoniais, as quais foram formalizadas em nome dos
familiares do Sr. Pedro, especialmente da filha, Juliana Domitila Poli Figueiredo,
sócia da pessoa jurídica Realy Administradora de Bens Ltda, na qual encontram-se
a maioria dos bens do grupo. As empresas patrimoniais eram voltadas para a
administração de bens, conforme fls. 782 a 789. Destacou-se que o processo
produtivo completo (criação, engorda, abate e distribuição) constitui o
denominado GRUPO ITABOM, cuja a atividade econômica é organizada e
encadeada à finalidade maior de produzir e comercializar aves abatidas para o
consumo humano, revelando o INTERESSE COMUM. Formalmente, há
basicamente, em 04 CNPJ ́s distintos: um da Itabom (a marca/ o SIF); Lajinha (a
criação, a engorda e a distribuição) e outros dois da Polifrigor/Allfrigor (o abate).
Ainda, consignou-se, no relatório, que a marca ITABOM, que é a “interface” com o
público consumidor dos produtos elaborados pelo grupo econômico – “GRUPO
ITABOM”, se materializa por meio da agregação de esforços de várias pessoas
jurídicas totalmente interligadas, que formam o núcleo operacional e ao longo
dos anos se alternam nas atividades empresariais. As empresas operacionais
foram detalhadas nas fls. 791 a 797. Nessa linha, registrou-se que “a forma de
proceder dos contribuintes, administradores de fato do Grupo Itabom, foi se
modificando ao longo dos anos, ou seja, no ano de 2011 venderam madeira de
eucalipto, no ano de 2012 e 2013 recebem rendimentos da mão de obra para
criação de aves e da venda de milho e entre agosto de 2013 a maio de 2015, o
sócio Pedro Luiz Poli, declarou receber rendimentos isentos de participação
societária (item 15b), ou seja, a cada ano muda a forma de buscar remuneração,
mas a fonte dos recursos continua a mesma, sempre a empresa Lajinha
Agropecuária de Itapuí Ltda. e sua sucessora POLIFRIGOR S/A Industria de
Alimentos.” De fato, os elementos de prova demonstram que os reais
administradores, para não declararem e não pagarem integralmente os tributos
devidos pelas pessoas jurídicas do Grupo (o que, em tese, configura sonegação
fiscal), bem como afastarem-se da solidariedade/responsabilidade tributária em
relação a tais tributos, valeram-se dos seguintes expedientes:
- Utilização de interpostas pessoas (físicas – testas-de-ferro ou jurídicas) nos
quadros societários de suas pessoas jurídicas, especialmente as empresas
comerciais, as quais responderiam pelas obrigações destas, no lugar deles (reais
administradores);
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
23
- Esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas do Grupo. O patrimônio ficava
centralizado (blindado) junto à empresa patrimonial REALY – para não ser
alcançado por obrigações das demais empresas do grupo;
- Dissolução irregular de pessoas jurídicas, conforme súmula STJ no 435, as quais
deixaram de funcionar em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação;
- Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários das
pessoas jurídicas do Grupo, sendo, ora, pessoas físicas, sem estofo patrimonial,
conhecidas por testas-de-ferro; pessoas sem conhecimento e capacidade
econômica para empreender que cediam seus nomes mantendo ocultos os reais
administradores, aparecendo no contrato social como sócios ou sócios
administradores.
Portanto, verificou-se que os reais administradores, aliados aos sócios formais e
aos procuradores, têm nítido interesse comum nas situações que constituem os
fatos geradores dos tributos lançados, pois, todos faziam parte do esquema
montado para esquivar-se do pagamento de tributo e se beneficiarem
economicamente dessa prática. O patrimônio das empresas operacionais, que
continham interpostas pessoas em seus quadros societários, era blindado na
empresa Realy Administradora de Bens Ltda. Tal empresa apresentou mudanças
em seu quadro societário e de administrador ao longo do tempo. Foi constituída
inicialmente em nome de empresas “offshore” Loked, Rikman e da sogra Sra.
Maria Domitila de Sá. A funcionária Eliza Fumiko Yukui constava como
procuradora e responsável e tinha como fontes pagadoras as empresas Polifrigor
e Realy. Em 2007, as empresas “offshore” foram substituídas pela sócia Juliana
Domitila Cordovil Poli. Em 2008, promove-se a saída da sócia Maria Domitila de Sá
e em 2009 admite-se o sócio Caio Martins Poli, representado pela sua mãe Cilene
Domitila Martins Poli. Em julho de 2014 e dezembro de 2015, o senhor Pedro Luiz
Poli assume como administrador e substitui a filha Senhora Juliana Domitila Poli
Figueiredo, como sócio. Na mesma data, admite-se a empresa Itabom Comercial e
Industrial Ltda como sócia, com participação na sociedade no valor de
R$1.418.524,00. Porém, conforme relatado pela Autoridade Fiscal, esta alteração
não se justifica do ponto de vista societário, visto que a empresa Itabom, desde
2011 apresentou DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
optando pelo Lucro Presumido e com informações zeradas, informando inclusive,
estar INATIVA, justificando apenas a tentativa de preservação ou blindagem do
nome da sócia Juliana.
A empresa Itabom Comercial e Industrial Ltda, conforme fls. 793 e 794, tem como
sócia Cilene Domitila Martins Poli que também representa a empresa CLP
Participações e Empreendimentos Ltda. Esta, na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - DIPJ de 2011 informou um saldo de caixa no valor de R30.000,00
(trinta mil reais), e as demais informações zeradas, optou pelo Lucro Presumido,
em 2012 apresentou DIPJ como INATIVA e em 2013 voltou a apresentar DIPJ
optando pelo Lucro Presumido porém, com todas as informações zeradas exceto
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
24
o saldo de caixa que permaneceu R$30.000,00 (trinta mil reais). Não foram
encontradas informações relativas à movimentação financeira nesta empresa.
Quanto às principais empresas operacionais, Lajinha e Polifrigor, tem-se que seus
bens (instalações industriais, imóveis, veículos) foram alocados na empresa REALY
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, na qual encontram-se a maioria dos bens do
grupo. O quadro societário da empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda era
formado por colaboradores do senhor Pedro Luiz Poli, os quais emprestavam seus
nomes para a criação de empresas, dentre eles a sogra Sra. MARIA DOMITILA DE
SÁ, que aparece como sócia e administradora da LAJINHA AGROPECUÁRIA DE
ITAPUÍ LTDA, até abril de 2015 quando houve um cisma entre eles, fato que se
desdobrou no processo judicial de reintegração de posse n°
219454114.2014.8.26.0000, no qual o senhor Fábio Rodrigues de Oliveira
juntamente com a sua mãe, Sra. Maria Domitila de Sá, buscam na justiça a
retomada do controle da empresa. Neste processo o senhor Pedro Luiz Poli
assume sua condição de verdadeiro controlador das empresas, deixando claro ser
ele o administrador do grupo de fato em questão e que as pessoas próximas a ele
apenas cedem seus nomes e não possuem conhecimento e/ou condições
financeiras para administrar ou mesmo “fundar” tais empresas, das quais o Sr.
Pedro possui/possuía procuração para atuar livremente, conforme ANEXO 11
INFORMAÇÃO MS 10825722214201402.” Em razão do rompimento da senhora
Maria Domitila de Sá, em 2015, com o senhor Pedro Luiz Poli, foram canceladas
por ela todas as procurações que autorizavam os administradores de fato a agir
em nome da empresa, cancelando e bloqueando, inclusive, a certificação digital
da empresa Lajinha. Isso impediu tal empresa de continuar emitindo notas fiscais
eletrônicas e de proceder o cumprimento de obrigações acessórias junto aos
órgãos públicos. Dessa forma, o administrador de fato Sr. Pedro Luiz Poli, decidiu
concentrar as atividades operacionais na empresa POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS que a partir do mês de abril de 2015 passou a ser a
principal empresa operacional do Grupo Itabom.
A empresa Polifrigor Industria e Comércio de Alimentos Ltda (CNPJ
56.478.357/0001-34) foi transformada em Polifrigor S/A Industria e Comércio de
Alimentos. Seu quadro societário é formado por Cilene Domitila Martins Poli e
João Eduardo Fantini. A diretoria era formada pelo diretor Pedro Luiz Poli e pela
vice-diretora Cilene Domitila Martins. Ademais, a referida empresa prestou
garantia em operações de crédito contratadas pela empresa Realy Adm. De Bens
Ltda, sem limite de valor e prestou garantias reais de bens móveis e imóveis em
favor da própria empresa com delegação de poderes ao diretor presidente, tudo
isso conforme fls. 791 e 792.
Em suma, as empresas operacionais Lajinha e Polifrigor não possuíam bens em
seu nome, já que foram repassados para a empresa Realy Administradora de Bens
Ltda, que contou/conta com as seguintes pessoas em seu quadro societário:
Maria Domitila de Sá (sogra de Pedro), Juliana Domitila Cordovil Poli e Caio
Martins Poli (filhos de Pedro e Cilene), Pedro Luiz Poli e Itabom Comercial e
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
25
Industrial Ltda, a qual tem como sócia Cilene Domitila Martins Poli. A empresa
Lajinha tinha como sócia Maria Domitila de Sá (sogra de Pedro) e suas atividades
foram transferidas para a empresa Polifrigor, cujo quadro societário é formado
por Cilene Domitila Martins Poli e João Eduardo Fantini. A diretoria era formada
pelo diretor Pedro Luiz Poli e pela vice-diretora Cilene Domitila Martins.
Dessa forma, verifica-se a trama no quadro societário do grupo com a utilização
de testas de ferro, conhecedores e participantes do esquema para ocultar o
verdadeiro sócio de fato, senhor Pedro Luiz Poli, casado com a senhora Cilene
Domitila Martins Poli, que mantinham os bens do grupo na empresa patrimonial
Realy Administradora de Bens Ltda, a qual, por outro lado, eram utilizados para
garantir operações financeiras das empresas do grupo (fl. 785 e 786). Na DIRPF de
Juliana Domitila Cordovil Poli verifica-se que foram feitas injeções monetárias na
empresa Realy ao mesmo passo em que se constata empréstimo de seu pai Pedro
Luiz Pol e mútuo com a empresa Lajinha.
Conforme bem colocou a Autoridade Fiscal, “evidenciou-se que o Grupo agia sob
comando único, com objetivos e estruturas comuns e com intercomunicação
patrimonial, sendo que, as pessoas jurídicas, embora formalmente
independentes, realizavam, de forma complementar, as situações configuradoras
dos fatos geradores dos tributos lançados/declarados.” A participação consciente
dos colaboradores no esquema, a confusão patrimonial e a blindagem de
patrimônio são evidentes e demonstram o propósito dos integrantes de
esquivarem-se do pagamento dos tributos. Nesse contexto, insere-se também a
incorreta declaração dos não comprovados rendimentos da atividade rural e a
não tributação das receitas da comercialização do milho, tudo dentro desse
esquema maior de não recolhimento de tributos devidos, confessados e não
pagos, além dos apurados em procedimentos fiscais. [...]
Destarte, mantém-se a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas ou
jurídicas que impugnaram o vínculo de responsabilidade, quais sejam:
i) Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda;
ii) Realy Administradora de Bens Ltda;
iii) Caio Martins Poli; e
iv) Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos.
19.
As Recorrentes não apresentaram qualquer alegação específica a fim de infirmar o
raciocínio adotado no acórdão recorrido, limitando-se à alegação genérica de falta de
comprovação do interesse comum para fins de aplicação do art. 124, I, do CTN. Deste modo,
entendo que devem prevalecer os elementos apontados pela DRJ, os quais demonstram a efetiva
confusão patrimonial entre o contribuinte e as Recorrentes, de modo a caracterizar o pressuposto
de fato para a responsabilização. Esta conclusão também está de acordo com precedente deste
Carf a respeito da responsabilidade solidária do “Grupo Itabom”, em circunstância de fato
semelhante (Acórdão no 1402-005.537, Sessão de 18/05/2021, Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone).
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.805 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720983/2017-19
26
20.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhes provimento. A multa qualificada deve ser reduzida para 100% (cem por cento),
em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2196
DF CARF MF
Original